Tribunal: TJDFT
Processo: 0752119-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0752119-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI BREUSTEDT AGRAVADO: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSELI BREUSTEDT contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0718510-50.2020.8.07.0001, movido por CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS, determinou a convolação do feito em cumprimento definitivo (ID 75699074, origem). Nas razões (ID 22101649), aduz que o cumprimento definitivo de sentença deve ser lastreado em título executivo judicial, isto é, por decisão transitada em julgado, não sendo este o caso dos autos. Informa ainda estar em trâmite o julgamento do ARE 1280398, junto ao Supremo Tribunal Federal, o qual, em despacho datado de 30/07/2020, determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Defende a probabilidade do direito, pois, não havendo o trânsito em julgado, há possibilidade real de o processo ser declarado nulo com o julgamento do recurso. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pleiteia a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 22101650). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que convolou o cumprimento provisório de sentença em definitivo. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. De fato, o cumprimento de sentença passa a ser definitivo apenas após o trânsito em julgado da decisão judicial que se busca a satisfação. No caso, comprovou a agravante a pendência de julgamento de recurso. Conforme relatado, o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos a esta Corte para adotar os procedimentos previstos nos incisos I a III, art. 1.030 do CPC. Evidencia-se, portanto, a inocorrência do trânsito em julgado da sentença exequenda. Dessa forma, em uma primeira análise, afigura-se precipitada a decisão que determinou a convolação do feito em cumprimento definitivo de sentença. Confira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE. Enquanto pendente o julgamento de recurso desprovido de efeito suspensivo, inviabiliza-se a conversão do cumprimento provisório da sentença em definitivo. Pelo mesmo motivo - ausência de trânsito em julgado da decisão -, não há que se falar em valores incontroversos, o que inviabiliza a respectiva compensação. (Acórdão 1223073, 07189135620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para manter o cumprimento de sentença na forma provisória. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator